Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-06.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705425-06.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. APELADO: E. S. R. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS DOS SANTOS RAMOS DA SILVA Despacho 1. Ato impugnado (ID no 48474568): sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, proposta por E.S.R.R rep. por V.D.S.R.D.S, confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial no sentido de que o plano de saúde operado pela ré/apelante seja disponibilizado à autora da forma anteriormente definida, até a finalização de seu tratamento. 2. Não há informação sobre o pagamento da contraprestação do contrato de plano de saúde objeto da demanda após o deferimento da liminar. 3. Intime-se a autora, E.S.R.R rep. por V.D.S.R.D.S, para que, no prazo de 5 dias, comprove ter efetuado o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados, após o deferimento da liminar. 4. Na sequência, intime-se a ré/apelante, Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A para confirmar, se for o caso, o pagamento das referidas contraprestações, no prazo de 5 dias. 5. Concluída as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro